Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738353-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES, WANDER DA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, no prazo de dez dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator